Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740652-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DILEI NUNES PINTO IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NAYARA FIRMES CAIXETA e LUCAS SOUZA DO NASCIMENTO em favor do paciente DILEI NUNES PINTO contra decisão do JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS em face da manutenção da prisão preventiva. Os impetrantes informam que o paciente encontra-se preso preventivamente desde setembro de 2024, alegando constrangimento ilegal à liberdade do paciente, sustentando que não subsistem os requisitos do artigo 312 do CPP para manutenção da prisão, e que há excesso de prazo para sua reavaliação, conforme artigo 316, parágrafo único, do CPP. Argumentam que, após a instrução processual, ficou demonstrado que o fato se tratou de lesão corporal culposa, sem intenção de matar. A vítima declarou em juízo que o ferimento foi acidental, ocorrido durante um churrasco familiar, e que não deseja medidas protetivas contra o paciente, com quem manteve convivência pacífica após o ocorrido. Verbera, ainda, que a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), contrariando os depoimentos da vítima e das testemunhas oculares. A defesa aponta que essa fundamentação viola princípios constitucionais e está sendo discutida nos Temas Repetitivos no 1260 (STJ) e no 1392 (STF), ambos pendentes de julgamento. A defesa refuta a alegação de periculosidade do paciente, destacando que ele permaneceu cuidando da filha após o incidente e que não houve evasão, aduzindo que a fundamentação da prisão preventiva baseou-se somente na gravidade abstrata do delito. Aponta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, colaborou com a investigação e não representa risco à vítima ou à instrução criminal. A instrução já foi encerrada, e a prisão preventiva se mostra desproporcional, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, solicita a substituição por medidas cautelares diversas, conforme artigo 319 do CPP, até o julgamento definitivo do habeas corpus. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Constato inicialmente que os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram analisados por ocasião do julgamento de anterior habeas corpus, restando o acórdão da egrégia 1a Turma Criminal lavrado nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. PERICULOSIDADE E CONDUTA DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não revela ilegalidade a decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. A decisão impetrada não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência dos delitos, indícios de autoria e na gravidade concreta dos fatos. 4. A periculosidade da conduta, situação de acentuado risco à incolumidade pública e a integridade física e psicológica da vítima se suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de outras medidas cautelares. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1884388, 0724613-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.) O referido acórdão foi objeto de novo habeas corpus impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS No 935138 - DF - 2024/0292524-5 Relatoria Min. Joel Ilan Paciornik), o qual não foi conhecido consoante se extrai dos seguintes excertos da decisão: Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente. Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de ausência de provas quanto ao dolo do agente na prática do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa, que, no caso em apreço, é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. (...) No mais, o Juízo de primeiro grau, no momento do recebimento da denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente. A referida segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, por maioria, no julgamento do habeas corpus, nos seguintes termos: (...) Noutro ponto, quanto à alegação de nulidade por ausência de representação da vítima, as instâncias ordinárias destacaram que o delito de tentativa de homicídio pelo paciente contra sua companheira se insere no contexto de violência doméstica contra mulher e, dessa forma, independe de representação para seu devido processamento. Dessa forma, aplicável ao caso a Súmula n. 542/STJ, segundo a qual preceitua que: "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada". No que se refere à ausência de fundamentação da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade social do agente, evidenciada pelo modus operandi do delito, sendo constatada extrema violência física contra sua companheira, tendo o casal uma filha em comum, pois o acusado tentou ceifar a vida da vítima com golpes de faca em sua mão e em seu peito. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outra ação penal de lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, ambos em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, sendo relatado pelo Magistrado a quo que "o réu disparou duas vezes contra [A L X DA S], mas não a atingiu, e a agrediu violentamente com coronhada na cabeça" (fl. 30). Nesse sentido, "[C]onsoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes" (AgRg no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...) Assinalo, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. (...) Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. Nesse contexto, consoante se extrai dos fundamentos esposados na decisão que decretou a prisão preventiva e nos habeas corpus impetrados tanto junto à esta egrégia Corte quanto no colendo STJ, a prisão preventiva do paciente está devidamente amparada nos requisitos jurídicos, fáticos e legais, os quais, conforme demonstrados nas decisões referidas ainda subsistem, não merecendo acolhida as alegações dos impetrantes referentes falta de fundamentação dos pressupostos legais. Os impetrantes aduzem alegada mudança fática em face da instrução processual ter demonstrado lesão corporal culposa, ausência de animus necandi, que a pronúncia teria se baseado apenas em testemunho indireto, bem como na existência de contradições entre as testemunhas e o depoimento da própria vítima e que o paciente ficou cuidando da filha do casal enquanto a vítima era socorrida. As referidas alegações referem-se à análise da prova judicial e à sentença de pronúncia que reconheceu a presença de materialidade e dos indícios de autoria aptos ao decreto que submeteu ao Conselho de Sentença à perquirição da prova sobre a conduta do paciente. Com efeito, a indigitada sentença de pronúncia foi impugnada por Recurso em Sentido Estrito já apreciado pela egrégia 1a Turma Criminal, que negou provimento à pretensão do réu/recorrente. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática do delito de feminicídio tentado (redação anterior à Lei no 14.994/2024), em que se sustenta a necessidade de desclassificação da conduta, por ausência de comprovação do dolo específico de matar (animus necandi). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a pronúncia, com base na materialidade e nos indícios de autoria; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificar a conduta imputada ao acusado para o tipo penal de lesão corporal culposa, em virtude da ausência de comprovação do dolo específico de matar; e (iii) analisar o pedido de revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, competência reservada ao Conselho de Sentença. 4. A existência de mais de uma versão verossímil reclama a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. 5. Inexistindo prova inequívoca de que o acusado não agiu com a intenção de lesionar fatalmente a vítima (animus necandi), descabida a pretensão da Defesa de desclassificação da conduta de feminicídio para o tipo penal de lesão corporal culposa, neste momento processual. 6. Incabível o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto ausente alteração no quadro fático-jurídico que ensejou a segregação cautelar do réu, ora recorrente. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A; artigo 14, inciso II; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 413. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819610, 0705634-43.2023.8.07.0006, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 22/2/2024; Acórdão 1888106, 0703273-47.2023.8.07.0008, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 4/7/2024; Acórdão 1935113, 0704711-56.2024.8.07.0014, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024. (Acórdão 2003973, 0704228-11.2024.8.07.0019, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Conforme demonstrado a pretensão de valoração da prova e a aferição do dolo do paciente na conduta a ele imputada já foram objetos de irresignação recursal desprovida e, como cediço, sua apreciação é matéria incompatível com o presente habeas corpus. Assim, resta afastada a possibilidade, nesta via, de reapreciar as questões fáticas e os fundamentos que ampararam a manutenção da sentença que pronunciou o réu como incurso no art. 121, §2o, incisos IV e VI, c/c §2o-A, na redação anterior à Lei no 14.994/2024, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Sobre o alegado excesso de prazo e não reavaliação da custódia cautelar, importa destacar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não foi demonstrada, no caso, a existência de descaso ou desídia por parte da Autoridade Judiciária, sobretudo considerando a complexidade da ação penal originária, que envolve a investigação de organização criminosa com atuação interestadual, grande número de réus, presos em diferentes estabelecimentos prisionais, inclusive em cidades distintas, e farta produção probatória, o que estende a duração do processo. O mandado de prisão foi cumprido em 10/1/2024. A inicial acusatória foi recebida na data de 26/1/2024. O paciente apresentou resposta à acusação. Em decisão de 12/11/2024, o Juízo rejeitou as preliminares, manteve o recebimento da denúncia para fins de interrupção da prescrição e designou, para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, a data de 11/12/2024, e, para a oitiva das testemunhas de defesa e interrogatórios, está designado o dia 13/12/2024. Vale ainda destacar que a situação prisional do paciente foi reavaliada por algumas vezes, conforme se verifica da análise do andamento processual no site do TJ/SP (última decisão do dia 8/5/2025), e mantida pelos fundamentos de que ainda estavam presentes os motivos utilizados na decretação da prisão preventiva, sobretudo para garantir a ordem pública ante a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática dos crimes. Outrossim, a alegação de excesso de prazo não prospera quando a instrução criminal encontra-se encerrada e o feito na fase de alegações finais, sendo aplicável a Súmula n. 52/STJ, especialmente em ações penais complexas com pluralidade de réus. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Tem-se que o acusado, conforme conteúdo do inquérito policial, de relatórios e comunicações de serviço acostados aos autos (Operação Alcateia), tem, em tese, envolvimento com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros (mais de cinquenta pessoas), com atuação interestadual, dedicada à prática dos delitos de tráfico de drogas e tráfico de armas. Registrou-se que o grupo criminoso movimenta vultosa quantidade de droga - aproximadamente 200kg por mês -, havendo indicativos de que os integrantes ostentam ligação com a facção Primeiro Comando da Capital. Sublinhou-se, ainda, que o ora paciente atuava na função de comprador e intermediador da droga vendida em diversas cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi do delito e da periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 942.634/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) No caso em apreço, não se verifica o alegado excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente. Atualmente os autos de origem aguardam o processamento de agravos (interpostos em 17/09/2025) contra decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 76012830 dos autos de origem EDCrim 0704228-11.2024.8.07.0019). A vindicada ilegalidade da manutenção da cautela preventiva com base na existência de matéria afetada pelo STJ e STF Recurso Repetitivos no 1260 (STJ) e Repercussão Geral no 1392 (STF), porquanto a sentença de pronúncia estaria lastreada apenas em testemunho indireto, não merece guarida. Releva sublinhar que a sentença de pronúncia não está lastreada apenas em “testemunhas de ouvir dizer”, mas também no prontuário médico da vítima e nos depoimentos e demais elementos que indicaram relacionamento conflituoso com histórico de anteriores agressões físicas. E também porque nos recursos nos quais as indigitadas matérias foram afetadas, os julgamentos ainda não foram concluídos e não houve qualquer determinação liminar sobre eventual suspensão dos processos em favor dos réus pronunciados. Os impetrantes reiteram as argumentações já esposadas no habeas corpus anteriormente denegado quanto às condições subjetivas supostamente favoráveis, as quais, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AFASTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e com a custódia convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública. 2. A segregação cautelar encontra amparo na gravidade concreta da conduta, que envolveu atropelamento da vítima em via pública e subsequente agressão com instrumento metálico (macaco automotivo), gerando lesões graves que somente não culminaram na morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. 3. A narrativa dos fatos, corroborada por elementos objetivos dos autos e pela confissão parcial do paciente na fase inquisitorial, denota modus operandi dotado de frieza e desprezo pela vida alheia, evidenciando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, o que legitima a prisão cautelar. 4. A alegação de nulidade da audiência de custódia por ausência de entrevista prévia com defensor não prospera, haja vista a existência de certificação expressa nos autos quanto à observância do direito de entrevista reservada, não se podendo presumir a irregularidade a partir de meras alegações defensivas. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício, não constitui óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos indicativos de risco concreto à ordem pública. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada diante do contexto fático e da intensidade da violência empregada, sendo insuficiente para neutralizar o risco de novas agressões à vítima sobrevivente. 7. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 2044635, 0727520-48.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora